Tribunal: TJDFT
Processo: 0001547-32.1998.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001547-32.1998.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUY CARLOS CAPORAL, BEATRIZ MACHADO CAPORAL, CAIO RUY CAPORAL, CLEA MARINA CUNHA DE MENEZES, CASSIO RUY CAPORAL, ESPÓLIO DE OLMERINDO RUY CAPORAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA SEM PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA À REGULARIZAÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos de inventário sob rito solene, na qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília homologou o esboço de partilha apresentado, com base no art. 654, parágrafo único, do CPC, ainda que sem a prévia quitação de todos os tributos devidos, condicionando a expedição do formal de partilha à comprovação de quitação integral dos débitos tributários. O apelante sustentou que a homologação da partilha sem a prévia quitação tributária comprometeria os interesses da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no inventário sob o rito solene, é válida a homologação da partilha mesmo sem a quitação integral dos tributos incidentes, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à regularização fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação da partilha, por si só, não acarreta transferência automática de bens aos herdeiros, nem implica quitação da obrigação tributária, sendo possível sua realização formal, conforme previsão do art. 654, parágrafo único, do CPC, desde que o pagamento dos tributos esteja garantido. No inventário sob o rito solene, exige-se a quitação tanto do imposto de transmissão causa mortis quanto dos demais tributos incidentes sobre o espólio, diferentemente dos arrolamentos sumário e comum, conforme interpretação consolidada no Tema 1074 do STJ. A sentença recorrida observou os limites legais ao condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da regularidade fiscal, não havendo prejuízo à Fazenda Pública, tampouco ilegalidade que justificasse a sua cassação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação da partilha no inventário sob rito solene é possível mesmo sem a quitação integral dos tributos, desde que a expedição do formal de partilha fique condicionada à comprovação de regularidade fiscal. A homologação formal da partilha não transfere automaticamente os bens aos herdeiros nem prejudica o crédito tributário, desde que preservada a exigência de quitação prévia para os atos de transmissão patrimonial. O recorrente alega aos artigos 186, 187, 189, 192, todos do Código Tributário Nacional, 31, da Lei 6.830/80, 664, §5o, do Código de Processo Civil, e 1.997, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que havendo débitos tributários em aberto, não pode haver homologação da partilha ou adjudicação, ainda que se estabeleça o pagamento como condição para a expedição do formal de partilha. Aduz que nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 186, 187, 189, 192, todos do CTN, 31, da Lei 6.830/80, 664, §5o, do CPC, e 1.997, do CCb, pois a matéria pertinente aos referidos dispositivos “não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no REsp n. 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que em relação “muito embora a sentença tenha homologado o esboço de partilha, ela condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento de todos os tributos, ou seja, a homologação por si só não transfere automaticamente os bens aos herdeiros nem prejudica o crédito tributário” (ID 72220232), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029